Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE UM SEXTO DA PENA-BASE PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
2. Aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o recrudescimento da pena, na primeira fase, porém, conserva-se a pena corporal fixada definitivamente na sentença, pois, por erro material, resultou mais benéfica ao réu, alterando-se apenas a pena pecuniária.
3. Não há como reconhecer a continuidade ante a ausência de liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que, por parte do apelante, tenha ocorrido um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro.
4. Recurso parcialmente provido.